Tribunal: TJSP
Processo: 2076676-81.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Quanto à Carga
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Integralização do capital social pelos sócios, independentemente da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Cabimento. Intimação dos sócios para comprovação. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.